Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600792-05.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/11/2025
Número: 0600792-05.2024.6.16.0067

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600792-05.2024.6.16.0067, que julgou improcedente a presente AIJE, por não estar comprovada a
prática dos fatos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 pelos requeridos.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
promovida por Arquimedes Ziroldo; Juliano Marcio Podanosqui; e Coligação Astorga Merece
Respeito (PL, União Brasil, Avante, PODE, PRD e PDT) em face de Suzie Aparecida Pucillo Zanatta;
Geovani Conti; Rodrigo Silva de Miranda; e Emerson Fábio Pelosi, para a apuração de ocorrência
de utilização de estrutura administrativa para fins políticos. Alegaram, em síntese, que os
requeridos: a) Fizeram Uso Partidário de Servidor Comissionado em Horário de Trabalho (fato 01);
b) Realizaram Pavimentação com Material e Mão de Obra Pública em Bem Particular (fato 02); c)
Promoveram Campanha em Prédio Público (fato 03); d) Repassaram Dinheiro Público para Evento
Privado Conluio dos Envolvidos (fato 04); e) Distribuíram Gratuitamente Aparelhos Auditivos (fato
05); e, f) Padronizaram de Bens Públicos nas Cores do Partido (fato 06). Sustentaram que as
condutas dos fatos 01, 02 e 03 são vedadas pelo artigo 73, incisos I a III, da Lei 9.504/97, a conduta
do fato 05, é proibida pelo artigo 73, inciso IV, da Lei 9.5041/97 e que a conduta do fato 06 é vedada
pelo artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/04/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ASTORGA MERECE RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD /
UNIÃO / AVANTE] - ASTORGA - PR (EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI (LITISCONSORTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
EMERSON FABIO PELOSI (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
RODRIGO SILVA DE MIRANDA (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GEOVANI CONTI (EMBARGADO)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44794052
18/11/2025
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44794052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600792-05.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
LITISCONSORTE: JULLIANO MARCIO PODANOSQUI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGANTE: ASTORGA MERECE RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD / UNIÃO / AVANTE] -
ASTORGA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: GEOVANI CONTI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: RODRIGO SILVA DE MIRANDA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: EMERSON FABIO PELOSI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº

Num. 44794052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
68.142 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso eleitoral, para
julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo
aos investigados multa individual de R$ 58.525,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão,
de contradição e de obscuridade no v. acórdão embargado, por supostamente
não enfrentar de forma adequada as teses apresentadas nas razões recursais e
nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela
interna ao próprio julgado, que indica a existência de fundamentos antagônicos
entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da
própria decisão.
III.IV. O vício da obscuridade a ser sanado pela via dos embargos de declaração
se configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão
da decisão judicial.
III.V. As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
III.VI. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a
sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência

Num. 44794052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 23/05/2017;
TSE, REspe nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021;
TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, art. 1.022, art. 489, § 1º, IV, art. 1.025; LC nº
64/90, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º, § 5º, § 8º, § 10; CF, art. 216, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Arquimedes Ziroldo e outros e por
Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e outros em face do venerando Acórdão nº 68.142
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos
investigantes Arquimedes Ziroldo e outros, para julgar parcialmente procedente a ação
de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados Suzie Aparecida Pucillo
Zanatta e Geovani Conti multa individual de R$ 58.525,50.
Os embargantes Arquimedes Ziroldo e outros sustentaram, em síntese, que o acórdão
é omisso, pois: a) reconheceu que houve a prática da conduta vedada descrita no §10
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que a administração pública municipal
repassou dinheiro público para evento privado, mas concluiu pela ausência de abuso
de poder; b) o abuso de poder decorre do fato de os embargados se valeram do
repasse, sabendo que seriam homenageados e que poderiam fazer uma espécie de
comício para mais de 2 mil pessoas, com apoio e dinheiro público; c) o acórdão deixou
de analisar documentos que comprovam o benefício eleitoral, como ata notarial,
destacando que o fato de o Secretário de Administração e Finanças, Emerson Fábio
Pelosi, ter sido uma das atrações musicais do evento, aliado ao repasse de valores
aos donos do supermercado, com posterior encontro político, corroboram o ilícito
eleitoral; d) o benefício dos embargados está totalmente atrelado à campanha, o que
foi devidamente comprovado no processo por meio das provas não analisadas dentro

Num. 44794052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
do contexto da campanha, fazendo incidir o § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/1977 pela
prática de abuso, devendo ser aplicada a cassação e não a multa; e) a distribuição de
aparelhos auditivos e a utilização da benesse para promoção eleitoral foram graves o
suficiente para incidir a cassação do mandato dos candidatos na forma do § 5º do art.
73 da Lei nº 9.504/1997; f) embora o v. acórdão tenha enfrentado a matéria acerca dos
dois fatos em que reconheceu a prática de conduta vedada, não analisou a alegação
acerca da existência de um conjunto de fatos que, se analisados sob a ótica eleitoral,
permitem concluir pela manipulação eleitoral em favor da campanha dos investigados;
g) o acórdão não apresenta qualquer fundamentação sobre o aumento significativo e
desproporcional dos gastos com o Cisamusep entre 2023 (3,8 milhões) e 2024 (6,2
milhões), o que também ratifica que os investigados utilizaram a máquina pública em
favor de suas candidaturas; h) o v. acórdão condenou os investigados em 3 condutas
vedadas, mas aplicou apenas 2 penalidades, o que também configura omissão, tendo
em vista que para cada conduta deve ser aplicada uma pena de multa de maneira
isolada. Requereram o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração,
para sanar as omissões, com efeitos modificativos (ID ).
Por sua vez, os embargantes Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e outros aduziram, em
síntese, que: a) o v. acórdão é obscuro quanto ao entendimento sobre a cessão de
tendas e de equipamentos de som e luz pela administração municipal enquadrar-se
como distribuição gratuita de bens, valores e benefícios vedada pela Lei nº
9.504/1997; b) diversos julgados desta egrégia Corte Eleitoral demonstram que a
distribuição gratuita de bens ou valores se refere a benefícios individualizados,
entregues a cidadãos específicos ou a parcela da população, com característica
assistencial ou com impacto econômico; c) no caso, não houve entrega de bens a
destinatários individuais, mas fornecimento de infraestrutura para evento cultural
coletivo, aberto à comunidade e sem caráter assistencialista, o que não se enquadra
no padrão jurisprudencial desta egrégia Corte; d) o v. acórdão é contraditório pois
fundamenta que, para a comprovação da execução orçamentária não basta a
apresentação de notas de empenho, mesmo que referentes a despesas do exercício
anterior, mas cita precedente do colendo Tribunal Superior Eleitoral que exigiu apenas
a comprovação da dotação orçamentária, que precede a nota de empenho; e) ao
demandar elementos adicionais (liquidação, aplicação efetiva de recursos) para
caracterizar execução orçamentária, o v. acórdão modifica o entendimento do
precedente por ele próprio suscitado, tornando-o mais rigoroso; f) o v. acórdão é
omisso sobre provas que demonstravam que o programa de incentivo a eventos era
executado em ano não eleitoral, notadamente os efeitos da Lei Municipal nº
3.195/2022 e o depoimento da informante Cleone, que relatou que o evento ocorre há
mais de 3 anos; g) o v. acórdão é contraditório na fundamentação da conduta vedada
decorrente da entrega pessoal de guias para aquisição de aparelhos auditivos, pois
esta egrégia Corte entende que frases mais diretamente ligadas a um projeto político
não são suficientes para caracterizar a infração menos grave de propaganda
antecipada, de modo que não pode considerar que frases genéricas sobre uma ação
de governo são suficientes para configurar conduta vedada, infração mais grave; h) o
v. acórdão é obscuro, pois trata a participação da prefeita na entrega de guias, uma
ação de governo legítima, como se fosse, desde o início, uma conduta com viés

Num. 44794052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
eleitoral, ignorando o contexto de que a postagem está divulgando política pública, o
que é permitido pela legislação e jurisprudência; i) o v. acórdão é obscuro ao exigir lei
específica como condição de validade para o programa social de distribuição de
aparelhos auditivos, pois, de acordo com o entendimento do excelso Supremo Tribunal
Federal, não é necessária lei municipal autorizativa para a celebração de convênios ou
contratos administrativos pelo Poder Executivo; j) o v. acórdão é obscuro ao fixar a
multa pela conduta vedada de distribuição de aparelhos auditivos, pois desconsidera
parâmetro objetivo adotado em outros casos por esta egrégia Corte, relativo ao
número de benefícios concedidos e o eleitorado total, o que levaria à fixação da multa
no valor mínimo. Requereram o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos (ID 44719590).
Nas contrarrazões, os embargados Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e outros
sustentaram que o v. acórdão não apresenta os vícios apontados pelos embargantes,
evidenciando-se, na realidade, apenas a tentativa de reabrir a discussão sobre o
mérito da decisão, o que é inadmissível nesta estreita via (ID 44737387).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos recursos, por considerar que inexistem no v. acórdão quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração (ID 44753202).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos recursos interpostos.

II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS EM AMBOS OS RECURSOS
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44794052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

A propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna
da decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar
no relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda,
na relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o
conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por
outro lado, a contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do
processo não enseja a interposição de embargos de declaração. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski leciona:

Num. 44794052 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10

[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é
de se observar que as dificuldades intrínsecas à comunicação – enquanto
condição de possibilidade do discurso jurídico – podem acarretar a ocorrência de
obscuridade, impossibilitando a compreensão dos fundamentos da decisão ou de
seu comando dispositivo [...] (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal
CPC 2015: em conformidade com a Lei nº 13.256 /2016 – Salvador: JusPODIVM,
2016, p. 192).

Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se
configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da
decisão judicial.
No caso em tela, a despeito dos argumentos apresentados por todos os embargantes,
a análise dos fundamentos do v. acórdão embargado revela que não há qualquer vício
que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

II.II.I. DA OMISSÃO APONTADA PELOS INVESTIGANTES
Os embargantes Arquimedes Ziroldo e outros sustentaram que o v. acórdão
reconheceu que houve condutas vedadas, relativas ao repasse de dinheiro público
para evento privado e à distribuição de aparelhos auditivos, mas afastou o abuso de
poder. Aduziram que ambas as condutas foram graves o suficiente, diante das provas
colacionadas aos autos, para aplicação da cassação, e não apenas multa, com base
no §5º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
A propósito da penalidade aplicada em decorrência da conduta vedada em razão de
financiamento de evento privado com recursos público, constou no v. acórdão:

No presente caso, não se vislumbra, a partir das provas constantes nos autos, a
ocorrência de circunstâncias que agravem a infração ou demonstrem maior
reprovabilidade da conduta, tais como a ampla divulgação do benefício
concedido, a utilização do evento como palanque eleitoral ou a vinculação direta
da ação governamental ao pleito.
Não houve demonstração de que os recorridos tenham atuado com dolo
específico de desequilibrar a disputa eleitoral ou de que a conduta tenha gerado
efeitos concretos na paridade de armas entre os candidatos.
Em outros termos, a irregularidade apurada restringiu-se ao descumprimento dos
requisitos legais objetivos para a realização do ato, sem a comprovação de
gravidade acentuada ou de repercussão eleitoral relevante.

Num. 44794052 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Por tais razões, a multa deve ser fixada no patamar mínimo, correspondente a R$
5.320,50, e aplicada individualmente a Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e a
Geovani Conti, na medida em que ambos detinham posição de responsabilidade
institucional à época dos fatos, e beneficiaram-se da conduta, nos termos do art.
73, § 5º e §8º, da Lei nº 9.504/97.

Ainda, a ata notarial, a participação do Secretário de Administração e Finanças,
Emerson Fábio Pelosi, no evento, e o repasse de valores ao supermercado também
foram devidamente apreciados.
Note-se:

Os recorrentes apresentaram, na petição inicial, três fotografias dos candidatos
investigados no palco do evento em questão (ID 44474496 - p. 12), extraídas das
redes sociais da investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, acompanhadas de
ata notarial para comprovar a autenticidade da postagem (ID 44474505), com o
seguinte teor:
[...]
Embora as fotografias evidenciem a presença dos investigados no palco, não há
qualquer vídeo ou gravação que comprove o teor das falas eventualmente
proferidas por eles durante o evento.
A informante Cleone Maria Palaro confirmou que os investigados fizeram uso da
palavra, em especial a investigada Suzie, porém não mencionou o conteúdo ou a
natureza dos discursos, limitando-se a atestar a ocorrência da fala.
A presença de autoridades públicas, como a prefeita Suzie Aparecida Pucillo
Zanatta e o vice-prefeito Geovani Conti, em eventos de caráter cultural
organizados no âmbito do município, insere-se no exercício regular das funções
públicas que lhes são inerentes.
[...]
Outrossim, a participação do Secretário de Administração e Finanças, Emerson
Fábio Pelosi, como músico integrante da banda JãoFoguethy, que se apresentou
como uma das atrações do evento, não comprova a utilização do evento para
promoção eleitoral dos investigados, não havendo qualquer elemento que vincule
sua atuação artística à finalidade de favorecer candidaturas.
Também não há comprovação de que a destinação dos recursos arrecadados no
evento à entidade assistencial, administrada por organizadores do evento e pela
proprietária do Supermercado São José, tenha sido revertida em benefício da
candidatura dos investigados. Sobre este aspecto, a própria Lei Municipal nº
3304/2024 exige como requisito para obtenção do benefício a apresentação de
carta de compromisso de doação da renda obtida, quando houver.

Num. 44794052 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Desse modo, não há nos autos elementos probatórios consistentes que
demonstrem que o evento, subvencionado em parte pelo poder público municipal,
tenha sido utilizado como instrumento de promoção eleitoral dos investigados, à
época ocupantes de cargos no Poder Executivo e, posteriormente, candidatos à
reeleição.

Quanto à conduta vedada relativa à distribuição de aparelhos auditivos, impôs-se
penalidade nos seguintes termos:

No caso em exame, restou comprovado que, no período de 01/01/2024 a
31/07/2024, foram distribuídos em Astorga 98 aparelhos auditivos, bens de
elevado valor unitário e inegável relevância social.
A participação direta da Prefeita na entrega das guias, ato divulgado em redes
sociais com mensagens de exaltação pessoal e apelo emocional, evidencia o
desvio de finalidade da ação administrativa para objetivos de promoção político-
eleitoral.
Nesse contexto, considerando a quantidade de bens entregues, o vulto
econômico envolvido, a repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato,
impõe-se a fixação da multa em patamar significativamente superior ao mínimo
legal, de forma a cumprir a função punitiva e pedagógica da sanção.
Assim, mostra-se proporcional e adequada a fixação do valor em R$ 53.205,00,
quantia que reflete a gravidade da infração sem incorrer em excesso punitivo.

Sobre o abuso de poder decorrente de ambas as conduta vedadas, assim
fundamentou-se no v. acórdão:

No caso em análise, foram reconhecidos três ilícitos eleitorais: i) o financiamento
de evento privado no valor de R$ 11.190,00; ii) a distribuição de 98 aparelhos
auditivos, somando cerca de 107.000,00[16]; e iii) a utilização dessa entrega para
promoção eleitoral.
Embora tais fatos caracterizem condutas vedadas, nos termos da legislação
eleitoral, não se verifica a configuração do abuso de poder econômico e político,
seja sob o aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo, consoante exige a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
Sob o aspecto qualitativo, as condutas, embora censuráveis e desconformes com
o ordenamento eleitoral, não revelam a utilização sistemática, estruturada ou
reiterada de recursos ou da máquina administrativa com finalidade eleitoral,
tampouco evidenciam um padrão de atuação dolosa voltado a afetar a vontade
livre do eleitor.

Num. 44794052 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Trata-se de ações pontuais e isoladas, não inseridas em um contexto de
distribuição massiva ou reiterada de bens ou vantagens que pudesse
desequilibrar o pleito em favor dos candidatos investigados.
Logo, não se vislumbra alta reprovabilidade nas condutas descritas, notadamente
porque não foi comprovado nos autos, de forma robusta, o uso desmedido de
recursos, financeiros ou políticos, apto a comprometer a lisura do pleito ou a
liberdade de escolha do eleitorado.
No plano quantitativo, tampouco há demonstração de que os atos praticados
tenham comprometido a paridade de armas entre os concorrentes, de forma a
repercutir significativamente no pleito
Quanto ao financiamento do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube
Patriotas de Aço, inexistem provas de que a benesse tenha sido amplamente
divulgada aos participantes, ou associada à candidatura dos investigados.
De igual modo, a entrega de 98 aparelhos auditivos, personalizada em alguns
casos, em um universo de 19.602 [17] eleitores, ainda que considerado eventual
reflexo em núcleos familiares, não teve a aptidão de gerar significativo impacto
eleitoral.
Em relação a esta conduta, também não foi demonstrada relevante divulgação,
sendo possível verificar, apenas, as publicações realizadas pela investigada, com
35 curtidas, 2 comentários e 4 compartilhamentos (ID 44474507).
Deve ser considerado, ainda, o perfil restrito dos beneficiários, já que a
distribuição atingiu e poderia atingir apenas pessoas com deficiência auditiva, não
havendo qualquer estatística nos autos neste sentido.
Desse modo, a ausência de prova dos elementos necessários para a
caracterização do abuso de poder impede o reconhecimento do ilícito e,
consequentemente, a imposição das sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da
LC nº 64/90.

Como se pode notar, o v. acórdão entendeu pela suficiência da aplicação de multa
para penalizar as condutas vedadas, afastando, de forma expressa, a cassação dos
embargados.
Essa conclusão foi fundamentada na ausência de elementos capazes de caracterizar o
abuso de poder, tanto sob o aspecto qualitativo, pela inexistência de uso sistemático,
reiterado ou doloso da máquina pública com finalidade eleitoral, quanto sob o
quantitativo, diante da falta de repercussão concreta e significativa na disputa.
Em síntese, não há omissão no julgado, uma vez que este egrégio Tribunal
reconheceu que, embora as irregularidades configurassem violação ao art. 73 da Lei
nº 9.504/1997, não restou comprovado que tais práticas tenham comprometido a
paridade de armas entre os candidatos ou produzido impacto relevante no resultado
do pleito.

Num. 44794052 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Assim, entendeu-se adequada a imposição de multa proporcional à gravidade de cada
conduta, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem a
necessidade de aplicação da sanção extrema de cassação dos mandatos.
Outrossim, o v. acórdão aplicou a penalidade de multa de R$ 53.205,00 analisando
conjuntamente ambas as condutas vedadas decorrentes da distribuição de aparelhos
auditivos e a sua utilização para promoção pessoal, não havendo que se falar em
omissão também quanto a este aspecto.
Do mesmo modo, não há omissão quanto ao aumento significativo e desproporcional
dos gastos com o Cisamusep entre 2023 (3,8 milhões) e 2024 (6,2 milhões), uma vez
que esse fato não foi objeto do recurso de forma isolada, mas no contexto da
distribuição dos aparelhos auditivos.
Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Desse modo, verifica-se que o acórdão enfrentou todas as alegações e provas
apresentadas, apreciando-as de maneira clara e coerente, razão pela qual não há
qualquer omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto por Arquimedes Ziroldo e outros, mantendo-se
incólume o conteúdo do v. acórdão embargado.

II.II.II. DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS PELOS
INVESTIGADOS
Os embargantes Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e outros aduziram que o v. acórdão é
obscuro, contraditório e omisso na análise da conduta vedada decorrente do custeio
público de serviços de som, iluminação e tendas, no valor total de R$ 11.190,00, para
a realização do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube Patriotas de Aço de
Astorga, e na análise da conduta vedada decorrente da entrega de guias de aparelhos
auditivos, com divulgação posterior em redes sociais.
Quanto à alegada obscuridade, no sentido de que a cessão de tendas e de
equipamentos de som e de luz, pela administração municipal, não se enquadra como
distribuição gratuita de bens, valores e benefícios vedada pela Lei nº 9.504/1997,
constou no v. acórdão:

Como se vê, há norma municipal vigente desde 2022, que autoriza
expressamente a concessão de apoio material por parte do Poder Executivo de

Num. 44794052 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Astorga, como fornecimento de som, iluminação e tendas, para a realização de
eventos de natureza cultural.
A Lei Municipal nº 3195/2022 adota uma concepção ampla de evento cultural,
abrangendo não apenas expressões artísticas formais, mas também
manifestações populares, étnicas e tradicionais, o que abarca, indubitavelmente,
celebrações de grupos organizados, como é o caso em análise.
A comemoração do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube, conforme
divulgado (ID 44474496, p. 14), teve como eixo central a valorização de práticas
culturais associadas ao motociclismo e à convivência comunitária, incorporando
elementos como confraternização entre clubes de moto, apresentações musicais
ao vivo, culinária típica e manifestações de costumes.
Trata-se, portanto, de um evento com caráter cultural, voltado à celebração de um
segmento específico, que se enquadra no conceito amplo de cultura adotado pela
legislação local, em consonância com o que dispõe o art. 216, inciso II, da
Constituição Federal, ao reconhecer como manifestações culturais "os modos de
criar, fazer e viver".
O caráter social do incentivo aos eventos de natureza cultural é reforçado, ainda,
pelo art. 7º, inciso III, da Lei Municipal nº 3304/2024, o qual exige como requisito
para obtenção do benefício a apresentação de carta de compromisso de doação
da renda obtida, quando houver, bem como a estimativa de doação.
Tal exigência revela a intenção do legislador municipal de assegurar que os frutos
da atividade incentivada sejam, ao menos em parte, revertidos em prol da
coletividade, reforçando o cunho público e solidário da norma, voltada à
promoção do interesse coletivo por meio da atuação conjunta entre o poder
público e os beneficiários da legislação.
Desse modo, verifica-se que a concessão de apoio material ao evento foi
realizada com amparo em programa social estabelecido previamente por lei
municipal.

Não há obscuridade no ponto questionado, pois o v. acórdão analisou de forma clara e
fundamentada a natureza jurídica do apoio concedido pela administração municipal.
Concluiu-se que, embora a cessão de tendas, som e iluminação tenha ocorrido no
âmbito de programa cultural instituído por lei municipal, tal programa, ao prever o
fornecimento gratuito de bens e serviços públicos a particulares para a realização de
eventos, enquadra-se na hipótese de distribuição gratuita de benefícios, o que é
vedado em ano eleitoral se não preenchidos os requisitos do art. 73, §10, da Lei nº
9.504/1997.
Os embargantes alegam, ainda, que o v. acórdão, ao exigir, além da nota de
empenho, comprovação da liquidação e da aplicação efetiva dos recursos para
caracterizar a execução orçamentária, é contraditório ao precedente do colendo
Tribunal Superior Eleitoral nele citado, que considera suficiente a demonstração da

Num. 44794052 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
dotação orçamentária.
Sobre o tema, assim constou no julgado:

O colendo Tribunal Superior Eleitoral exige a comprovação da execução
orçamentária concreta e material, e não meramente formal ou potencial.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICEPREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS
PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISO IV E § 10, DA LEI 9.504/1997.
PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. (...)
4. O entendimento da Corte Regional está em sintonia com a jurisprudência do
TSE de que "somente a existência cumulativa da lei de criação do programa
social e da previsão orçamentária específica atende à exigência do art. 73, § 10,
da Lei das Eleições" (REspe 172 - Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
2/12/2016), e "destacada a ausência de comprovação da efetiva execução
orçamentária do programa social, não implementadas as rubricas orçamentárias
no ano anterior ao pleito (Eleições 2012), violado o que dispõe o art. 73, § 10, da
Lei das Eleições" (AI 47411 - Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/8/2018).
Incidência da Súmula 30/TSE. (...) (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO.
DIREITO ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. PRELIMINARES
REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. CASSAÇÃO MANTIDA. AÇÕES
CAUTELARES PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES. HIPÓTESE
[...]
12. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, IV
e § 10, da Lei nº 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega gratuita dos
títulos de direito real de uso durante o ano eleitoral e que, embora o programa de
regularização fundiária estivesse autorizado em lei, não houve comprovação de
dotação orçamentária específica relativa ao programa nos exercícios anteriores.
A modificação dessas conclusões - para entender que o programa de
regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior" - exigiria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial
(Súmula nº 24/TSE). 13. Deve ser mantido o valor da sanção pecuniária imposta
com fundamento no art. 73, IV, na medida em que foi arbitrado em consonância
com os limites previstos no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e sua fixação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...) (TSE,
Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019)

Num. 44794052 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10

Como se pode notar, exige-se a implementação concreta do programa social no
ano anterior, com despesas liquidadas, serviços prestados e beneficiários
efetivamente atendidos.
A principal finalidade deste requisito é impedir que programas sociais sejam
artificialmente criados ou reativados em ano eleitoral, com o objetivo de
influenciar o eleitorado, o que comprometeria a igualdade de oportunidades entre
os concorrentes ao pleito.
Desse modo, a efetiva execução orçamentária, caracterizada pela realização de
despesas públicas, entrega de bens ou serviços, alcance de metas e atendimento
de beneficiários, é a prova material e inequívoca de que o programa já se
encontrava em curso, configurando uma política pública consolidada antes do ano
eleitoral.
No presente caso, a única prova documental apresentada aos autos consiste em
duas notas de empenho emitidas em 03/07/2023 (ID 44474586 e ID 44474587),
correspondentes à locação de tendas e de equipamentos de som para a
realização de evento promovido pela Associação do Moto Clube Patriotas de Aço.
Entretanto, a mera existência de duas notas de empenho emitidas no exercício
anterior, para auxílio material a evento promovido pelo moto clube, não comprova
que o programa de incentivo cultural e filantrópico, criado pela Lei Municipal nº
3195/2022, estivesse em execução orçamentária em 2023.
Para o cumprimento do comando legal é imprescindível a demonstração de que
houve, de fato, a destinação de recursos públicos e sua aplicação efetiva ainda
no exercício financeiro anterior ao da eleição, em algum desdobramento do
programa, o que não pode ser deduzido da simples apresentação de duas notas
de empenho relativas estritamente a evento do moto clube, cuja liquidação
sequer foi comprovada.
Desse modo, a ausência de comprovação da efetiva execução orçamentária no
exercício anterior afasta a exceção legal prevista no § 10 do art. 73 Lei nº
9.504/97 e torna ilícita a benesse concedida pela administração pública municipal
à celebração do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube Patriotas de Aço de
Astorga.

Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, não há contradição no v.
acórdão, o qual expôs de forma clara e suficiente a questão da execução
orçamentária, exigindo comprovação concreta e material da implementação de
programas sociais no exercício anterior, o que inclui despesas liquidadas, serviços
efetivamente prestados e beneficiários atendidos.
O acórdão expôs, ainda, que a apresentação de duas notas de empenho referentes a
um evento específico não evidencia a execução orçamentária do programa cultural
como um todo, nem sua consolidação no exercício anterior ao pleito.

Num. 44794052 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Assim, ao exigir a demonstração da execução efetiva, o julgado não divergiu do
precedente citado, mas sim reproduziu o rigor exigido pela jurisprudência para impedir
que programas sociais sejam reativados ou criados artificialmente em ano eleitoral,
afastando a alegação de contradição.
De igual modo, não se verifica omissão decorrente da ausência de análise de provas
que demonstravam que o programa de incentivo a eventos era executado em ano não
eleitoral, notadamente o depoimento da informante Cleone, que relatou que o evento
ocorre há mais de 3 anos, e os efeitos da Lei Municipal nº 3.195/2022.
O depoimento da informante Cleone não altera a conclusão adotada, uma vez que
relatou a realização do evento em anos anteriores, não a subvenção pela
administração municipal. De igual modo, a Lei Municipal nº 3.195/2022 foi
expressamente analisada, como acima já citado, concluindo o v. acórdão que não
basta a previsão legal para obstar a conduta vedada, uma vez que o § 10 do art. 73 da
Lei nº 9.504/97 exige, de forma cumulativa, que o referido programa também esteja em
efetiva execução orçamentária no exercício anterior ao pleito.
Também não há contradição, tampouco obscuridade no v. acórdão, quanto à
caracterização de conduta vedada na entrega de guias de aparelhos auditivos e na
divulgação posterior em redes sociais.
No caso, o acórdão analisou de forma coerente os elementos de prova, considerando
o contexto, a forma de divulgação e o envolvimento direto da autoridade pública na
entrega dos benefícios.
Diferentemente da propaganda antecipada, em que frases genéricas sobre ações de
governo podem não ser suficientes para caracterizar infração, aqui houve ação
concreta de distribuição de bens de valor expressivo, com repercussão e vinculação à
autoridade responsável, o que se enquadra na conduta vedada prevista no art. 73, §
10, da Lei nº 9.504/1997.
Portanto, não se verifica qualquer antinomia entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão, afastando-se a alegação de contradição, tampouco falta de clareza no texto,
que prejudique a compreensão da decisão judicial, afastando-se a alegação de
obscuridade.
Quanto à alegada obscuridade, ao desconsiderar que, de acordo com o entendimento
do excelso Supremo Tribunal Federal, não é necessária lei municipal autorizativa para
a celebração de convênios ou contratos administrativos pelo Poder Executivo, nota-se
que o v. acórdão analisou de forma clara e fundamentada a conduta sob a ótica da
legislação eleitoral, em especial do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, que veda a
concessão de benefícios por autoridade pública em ano eleitoral.
O acórdão, portanto, enfrentou claramente a questão, examinando a legislação
aplicável, o contexto fático e os efeitos eleitorais do programa, afastando qualquer
alegação de obscuridade, pois a decisão indica de forma precisa os fundamentos que

Num. 44794052 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
justificam a tipificação da conduta como ilícito eleitoral, sem deixar lacunas
interpretativas.
Por fim, em relação à penalidade de multa imposta, constou no v. acórdão que:

Nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas
vedadas sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A
Resolução TSE nº 23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece
em seu art. 20, inciso II, que a multa será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
No caso em exame, restou comprovado que, no período de 01/01/2024 a
31/07/2024, foram distribuídos em Astorga 98 aparelhos auditivos, bens de
elevado valor unitário e inegável relevância social.
A participação direta da Prefeita na entrega das guias, ato divulgado em redes
sociais com mensagens de exaltação pessoal e apelo emocional, evidencia o
desvio de finalidade da ação administrativa para objetivos de promoção político-
eleitoral.
Nesse contexto, considerando a quantidade de bens entregues, o vulto
econômico envolvido, a repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato,
impõe-se a fixação da multa em patamar significativamente superior ao mínimo
legal, de forma a cumprir a função punitiva e pedagógica da sanção.
Assim, mostra-se proporcional e adequada a fixação do valor em R$ 53.205,00,
quantia que reflete a gravidade da infração sem incorrer em excesso punitivo.
Por tais razões, a multa deve ser fixada no valor de R$ 53.205,00 e aplicada
individualmente a Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e a Geovani Conti, na medida
em que ambos detinham posição de responsabilidade institucional à época dos
fatos, e beneficiaram-se da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº
9.504/97.

Como se vê o v. acórdão levou em consideração a quantidade de bens distribuídos, o
vulto econômico da ação, a repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato. Com
base nesses critérios, fixou a multa em R$ 53.205,00, valor proporcional e adequado,
que cumpre a função punitiva e pedagógica da sanção, sem extrapolar os limites
legais.
Portanto, o v. acórdão apresenta fundamentação completa e transparente, não
havendo qualquer obscuridade quanto à quantificação ou aplicação da penalidade.
As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.

Num. 44794052 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à
reanálise de fundamentos ou de provas já examinados.
No presente caso, o acórdão embargado apreciou detalhadamente os fatos, provas e
dispositivos legais aplicáveis, enfrentando todas as alegações pertinentes e
fundamentando de maneira clara suas conclusões. Não se observa, portanto, qualquer
obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração ou correção da
decisão.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e outros,
mantendo-se incólume o conteúdo do v. acórdão embargado.

II.III. PREQUESTIONAMENTO
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Arquimedes Ziroldo e outros e por Suzie Aparecida Pucillo
Zanatta e outros.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº

Num. 44794052 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/11/2025 17:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111817345847500000043731418
Número do documento: 25111817345847500000043731418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/11/2025 13:48:10
0600792-05.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
ARQUIMEDES
ZIROLDO,
ASTORGA
MERECE
RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD / UNIÃO / AVANTE] - ASTORGA - PR- Advogado dos
EMBARGANTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - LITISCONSORTE:
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI - Advogado do LITISCONSORTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - EMBARGADOS: GEOVANI CONTI, RODRIGO SILVA DE MIRANDA,
EMERSON
FABIO
PELOSI, SUZIE
APARECIDA
PUCILLO
ZANATTA
-
Advogados dos
EMBARGADOS: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena Machado .

SESSÃO DE 17.11.2025